Tribunal: TJDFT
Processo: 0731971-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO VÁLIDO. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. TERCEIRA FASE. PEDIDO PARA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO PARA UM DOS RÉUS. NO MÉRITO, DESPROVIDO PARA AMBOS.
1. Não se conhece do pleito defensivo para o afastamento da valoração negativa da quantidade/natureza da droga, por ausência de interesse recursal, na medida em que, sequer, houve valoração negativa na sentença. Recurso de determinado apelante parcialmente conhecido.
2. Não há como se acolher a tese defensiva para a declaração da nulidade da busca e apreensão ou, mesmo, de ocorrência de violação de domicílio eis que, pelo contrário, a busca e apreensão realizada pela polícia revelou-se legítima e foi fundada em apurações precedentes acerca da prática de tráfico de drogas em determinado local. O endereço onde foi realizada a diligência foi declinado, o mais precisamente possível no mandado de busca e apreensão, com base nas apurações policiais até então havidas.
3. Conjunto probatório suficiente à condenação dos apelantes, composto, sobretudo, por depoimentos policiais, prova pericial e documental, corroborados por outros elementos de convicção. Inviável a absolvição.
4. Com relação à quantidade de aumento de pena, na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado a orientação majoritária de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sob o intervalo das penas, mínima e máxima, estabelecidas para o tipo penal e a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.
4.1 Como, na sentença, adotou-se a fração mais benéfica ao réu, manteve-se a pena-base.
5. Não há falar no afastamento da reincidência se a condenação utilizada para a fundamentar se revelou idônea, com trânsito em julgado anterior aos fatos ora em apuração.
5.1 Aumento pela agravante adequado.
6. Sabe-se que, para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
6.1 Havendo informações nos autos de que os réus se dedicavam a atividades criminosas em data anterior aos fatos sob julgamento e um deles é reincidente, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.
7. Apelação de um dos acusados parcialmente conhecida e, do outro, integralmente conhecida. Rejeição da preliminar. No mérito, recursos desprovidos.